Tribunal: TJDFT
Processo: 0727016-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. LEI DISTRITAL 514/1993. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. NEGATIVAÇÃO EXCLUÍDA ANTES DO AJUIZAMENTO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
I. A notificação de que trata o artigo 3o da Lei Distrital 514/1993, diversamente do que se verifica com a notificação prevista no artigo 43, § 2o, da Lei 8.078/1990, deve ser implementada pelo fornecedor que remete o nome do consumidor para o cadastro de proteção ao crédito.
II. Descumprido o dever de comunicação prévia imposto ao fornecedor pela Lei Distrital 514/1993, deve ser compensado o dano moral causado ao consumidor.
III. A inscrição irregular do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por atingir predicados da sua personalidade, acarreta dano moral passível de compensação pecuniária, na esteira do que dispõem os artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Não há interesse processual quanto ao pedido de cancelamento na hipótese em que a inscrição do nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito é excluída antes da propositura da demanda, presente o disposto no artigo 17 do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e parcialmente provida.